Tribunal: TJDFT
Processo: 0727522-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727522-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCALE FACTORING LTDA AGRAVADO: MIRECAR COMERCIO DE ENGATES LTDA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de inclusão da sócia da empresa no pólo passivo foi objeto da decisão de ID 196281707 da origem, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/05/2024 (terça-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 15/05/2024 (quarta-feira), de modo que, em tese, transcorrido o prazo no dia 07/06/2024 (sexta-feira). O recurso foi interposto somente em 05/07/2024. Com efeito, é sabido que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE FATO NOVO E NÃO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante tendo por objeto decisão que manteve o entendimento previamente estabelecido em decisão anterior. 2. Por força do artigo 489, §3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. 3. O fato do pedido de reconsideração ter sido instruído com novos documentos, ou enriquecido com novos fundamentos, não alterou o objeto que permaneceu o mesmo, razão pela qual, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida, revelando que o tema já havia sido objeto de apreciação anteriormente, em decisão cuja impugnação já havia sido atingida pela preclusão. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836085, 07417090220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator